Tribunal: STF
Processo: ARE 1468906
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ESTUPRO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “EMENTA– APELAÇÃO – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ESTUPRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRIME MILITAR. FATO COMETIDO FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE OU ASSEMELHADO E FORA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO DEFESAS. Cerceamento de defesa. Indeferimento de acareação entre vítimas e testemunhas. Indeferimento de pedido de reconstituição simulada dos fatos. Ausência de ilegalidade. A matéria foi apreciada em sede de habeas corpus tendo este Colegiado, por unanimidade, reputado inexistência de nulidade, salientando o Acórdão que a decisão de 1º grau restou devidamente fundamentada. A mencionada decisão foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em habeas corpus. PRELIMINARES QUE SE REJEITAM. Declínio de competência para a Justiça Militar - Defesa ASÁFE). Impossibilidade. Os fatos descritos na denúncia não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 9º, do Código do Código Penal Militar, não tendo qualquer relação com o desempenho das atividades do réu no exercício da função de militar e, assim sendo, os crimes imputados não podem ser considerados crimes militares, sendo, pois, descabido falar em incompetência do juízo. Nulidade do reconhecimento. Rejeição. Autoria delitiva dos crimes não tem como único elemento de prova o reconhecimento em sede policial. Paradigma citado pela defesa não se aplica ao caso dos autos, haja vista diversos elementos de prova, que ratificam e dão certeza ao reconhecimento do réu, sendo inviável a nulidade do reconhecimento. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade positivada. Autoria comprovada pela prova oral produzida em juízo e demais elementos colhidos em sede inquisitorial. Vítimas RENATA e THALIA narraram os fatos com detalhes. Foram abordadas na W20 pelos réus e um terceiro, que se passaram por policiais da P2 e, mediante emprego de arma de fogo, colocaram-nas dentro do veículo (um Palio Prata). Passaram a mão nas partes íntimas das vítimas. THALIA foi algemada. Dirigiram-se em direção à W1 e estacionaram atrás de um posto de gasolina, desembarcando do veículo. ASÁFE levou THALIA para um lugar que parecia abandonado onde o próprio ASÁFE levantou a blusa, abaixou o short e a calcinha de THALIA até o pé e passou a mão em seus seios, os apertando, bem como passou a mão em suas partes íntimas (na frente e atrás), abusando de THALIA. BRUNO havia saído com RENATA do carro e pediu que ela mesma tirasse o short até o joelho com a intenção de encontrar alguma coisa, pedindo, em seguida, que Renata colocasse o short novamente. As vítimas ficaram em poder dos réus e do terceiro por cerca de 03 horas. Os três estavam armados e faziam ameaças às vítimas, dizendo que iam atirar. FRANCIELLY, amiga de THALIA, ligou para ela a pedido da mãe de THALIA, ocasião em que os réus negociaram o preço do resgate no valor de R$3.000,00. O resgate foi entregue aos réus por Francielly e Tamires, ambas amigas de THALIA. Após a libertação das vítimas, estas foram à Delegacia registrar a ocorrência. Através da placa do carro ASÁFE foi localizado e conduzido à Delegacia momentos após os fatos, ainda com a mesma roupa da prática dos crimes, ocasião em que foi prontamente reconhecido, sem sombra de dúvidas, pelas vítimas RENATA e THALIA, através do vidro. BRUNO foi reconhecido pelas vítimas posteriormente por foto, também sem nenhuma dúvida. ASÁFE negou os fatos. Admitiu que esteve com a vítima THALIA, mas ela iria lhe passar informações sobre o traficante de vulgo “Anão”, o vai de encontro com a prova colhida. BRUNO apresentou uma versão e genérica de negativa de autoria, que se mostrou confusa e fantasiosa. Versão dos réus restou isolada. Pequenas contradições encontradas na prova oral são naturais e não invalidam o conjunto probatório. Absolvição que se refuta. Condutas dos réus que se amoldam à prevista no art. 159 (duas vezes) do Código Penal na forma do art. 70 do CP (ac. Bruno e Asáfe) e no art. 213 do CP (Ac. Asáfe). Reconhecimento de crime único de extorsão. Impossibilidade. A hipótese é de concurso formal de crimes, mediante o qual os agentes praticaram uma única ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, incidindo a regra do concurso formal de crimes. Afastamento da perda do cargo público (ac. Asáfe). Descabimento. Fundamentação que se mostrou idônea, não havendo nenhuma ilegalidade. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Condenação pelo crime do art. 146 §1º do CP. Impossibilidade. Conforme consignado na sentença, a conduta dos Apelados se caracterizou em mero desdobramento dos delitos de extorsão mediante sequestro, não podendo ser considerado como crime autônomo. Depoimentos das vítimas não foram suficientes para configurar o crime de forma autônoma. Reconhecimento da qualificadora prevista no §1º do art. 159 do CP. Impossibilidade. Não há qualquer prova judicializada sobre possível vínculo estável e permanente entre os acusados com o intuito de cometer crimes, tampouco de que a associação dos réus não tenha sido eventual apenas para este dia, configurando mero concurso de agentes e não associação estável e permanente. Condenação pelo crime do art. 288 do CP. Impossibilidade. Não há nos autos provas capazes de indicar que tenham os réus se associado de forma estável e permanente entre si e com o corréu Renard para a finalidade da prática de crimes, requisitos indispensáveis para a configuração do delito previsto no art. 288 do CP, razão pela qual deve ser mantida a absolvição. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVII e LIII; 93, IX; 144, § 4º; e 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. 



    Argumenta, inicialmente, que, face a vigência da Lei n. 13.491/2017, deveria o magistrado de primeira instância ter decidido pelo declínio de competência dos autos à Justiça Castrense, razão pela qual, nos termos alegados, dever “ser anulado desde o início a ação para que se maneje a ação diante do juiz natural”.



    Ademais, aduz, subsidiariamente, que a perda da função pública não fora devidamente fundamentada na sentença.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender ausente a preliminar de repercussão geral, que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. Colhe-se do voto condutor o seguinte trecho: 



    “Em sede preliminar, requer o declínio de competência para a Auditoria de justiça Militar, com fundamento na Lei 13.491/2017, que alterou o inc. II do art. 9º do CPM, prevendo que os crimes praticados por militares em atividade sejam de competência da Justiça Militar. 



    Aduz que estamos diante de um delito de natureza militar, na forma do art. 9º, II, “b”, “c” ou “e”, tratando-se de um crime militar impróprio previsto no art. 242 §2º (roubo qualificado), I e II e 244 (extorsão).



    Sem razão. 



    Assim dispõe o inc. II do art. 9º do Código Penal Militar: 



    Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 



    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: 



    (...) 



    b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; 



    c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; 



    e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;



    Basta uma simples leitura para constatar que a hipótese em tela não se amolda a nenhuma das hipóteses de crime militar acima elencadas e citadas pelo réu. 



    O mero fato de o acusado ostentar a condição de militar não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Militar. 



    Como se pode observar, os fatos descritos na denúncia não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 9º, do Código do Código Penal Militar, não tendo qualquer relação com o desempenho das atividades do réu no exercício da função de militar e, assim sendo, os crimes imputados não podem ser considerados crimes militares, sendo, pois, descabido falar em incompetência do juízo.”



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem a Lei 13.491/2017 em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 



    Destaca-se, ainda, conforme se depreende do trecho do acórdão supracitado, que a resolução da controvérsia atinente aos requisitos para configuração crime militar, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MILITAR. COMPETÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 814.245-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 07/03/2016)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “a competência para processar e julgar crimes comuns praticados por policiais militares é da Justiça comum” (RE 1.077.726-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2018).



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, decorrente da suposta ausência de fundamentação relativa à perda da função pública, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a regra de motivação das decisões judiciais resta incólume quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta.



    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido assentou, no ponto, o seguinte:



    “A defesa de ASÁFE sustenta ausência de fundamentação da sentença quanto à imposição da perda do cargo. O Magistrado a quo assim se pronunciou:



    ‘Em consequência da condenação, impõe-se decretar a perda do cargo de Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro em relação ao réu Asáfe Fernades Ramos, com fulcro no art. 92, I, "b", do Código Penal, pois que imperioso afastar dos quadros da corporação pessoas envolvidas em delitos de tamanha gravidade como a extorsão mediante sequestro e o estupro, em frontal vulneração ao dever inerente à função de policial militar, remunerado pela sociedade justamente para combater crimes, sendo certo que, embora não estivesse no exercício de suas funções quando da perpetração dos ilícitos, inescondível que tal réu violou dever inerente a sua função como brigadiano.’



    No caso em espécie, tenho que a fundamentação se mostra idônea, não identificando este Relator nenhuma ilegalidade.



    Não restam dúvidas de que a condição de policial militar ostentada pelo réu revela maior reprovabilidade da conduta, quebrando a prática do dever de inerente ao cargo público para com a Administração. Correta, portanto, a perda do cargo de Policial do réu ASÁFE.”



    Nesse contexto, não prospera o argumento de que o acórdão recorrido não está devidamente fundamentado, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou as alegações apresentadas nos autos, embora de forma contrária aos interesses do recorrente.



    Ressalto, ainda, que o Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente